Tribunal: TJPA
Processo: 0801832-72.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801832-72.2022.8.14.0301

APELANTE: TANIA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA

APELADO: EDINA DO SOCORRO DA SILVA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO EM IMÓVEL COMODATADO. EXTINÇÃO DO COMODATO APÓS ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA À DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Tânia Cristina Vasconcelos de Souza contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, condenando-a à desocupação do imóvel localizado em Belém/PA. A autora, Edina do Socorro da Silva Carneiro, representando o proprietário do imóvel, Eduardo Marcos Rodrigues dos Passos, alegou que o uso do imóvel fora concedido a título gratuito por meio de comodato verbal, findo com o falecimento do beneficiário, irmão do proprietário. Sustenta que, notificada, a ré recusou-se a desocupar o imóvel, configurando esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa da ré em desocupar o imóvel após o falecimento do comodatário caracteriza esbulho possessório, legitimando o pedido de reintegração de posse formulado pelo proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comodato, por sua natureza de caráter gratuito e temporário, extingue-se com a morte do beneficiário, especialmente em contratos verbais e entre familiares, não se configurando em transmissão de direitos sucessórios ou permanentes.

4. A recusa à desocupação do imóvel, após notificação para restituição do bem, caracteriza esbulho possessório, tornando a posse da ré injusta e precária.

5. Conforme art. 1.210 do Código Civil, o possuidor esbulhado tem direito à reintegração, e o art. 561 do CPC estabelece a comprovação da posse, do esbulho e da data do ocorrido, requisitos comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A recusa à desocupação do imóvel comodato após a extinção do contrato pela morte do comodatário caracteriza esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse ao proprietário.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 582 e 1.210; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada: TJ/RJ, Apelação Cível nº 0004945-29.2009.8.19.0028, Rel. Des. Mario Assis Gonçalves.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801832-72.2022.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: TÂNIA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA

AGRAVADO: EDUARDO MARCOS RODRIGUES DOS PASSOS REPRESENTADO POR EDINA DO SOCORRO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(10)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Tânia Cristina Vasconcelos de Souza, inconformada com a decisão monocrática (Id. 19681870) que negou provimento à apelação, mantendo a decisão de 1º grau favorável ao pedido de reintegração de posse formulado pelo Agravado, Eduardo Marcos Rodrigues dos Passos, representado nos autos por Edina do Socorro da Silva. Cuja ementa transcreve-se a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. TURBAÇÃO/ESBULHO DA POSSE COMPROVADO. SENTENÇA A QUO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE, COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. 1 - No caso dos autos os documentos juntados pelo autor em corroboração com a prova testemunhal produzida em audiência, demonstram a sua posse sobre o terreno. Ademais, as testemunhas, tanto do autor, quanto da ré, confirmaram que toda a família do autor residia no terreno, inclusive o próprio autor. 2 - Ademais, verifica-se que inexiste nos autos provas testemunhal ou documental, de que o imóvel fora cedido a Edson como adiantamento da legítima. Por sua vez, os documentos de ID 47295404 comprovam que o autor da ação adquiriu a posse do imóvel no ano de 1993 e que os documentos de IPTU deste imóvel, bem como da Secretaria de Urbanismo, demonstram que o referido bem, encontra-se em seu nome perante o Município (ID 55309972). 3 - Recurso de Apelação, conhecido e desprovido monocraticamente.

A Agravante sustenta, em suas razões de agravo (Id. 21228486), que a decisão agravada não considerou provas substanciais que corroboram sua posse do imóvel desde 1993.

Afirma que a sentença desconsiderou declarações de testemunhas e registros documentais que atestariam sua posse contínua e ininterrupta, negando qualquer base legal para a alegação do Agravado de um comodato verbal ou posse anterior.

Argumenta, ainda, que o juízo de primeiro grau se baseou exclusivamente na propriedade do recorrido, ignorando a suposta falta de posse direta e efetiva sobre o bem.

Ademais, questiona a condenação referente às benfeitorias, no valor de R$ 5.600,00, como aquém do montante justo, visto que o imóvel possui construções de significativo valor patrimonial e comercial.

Diante disso, pleiteia a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento à apelação e reformada a sentença de primeiro grau, a fim de reconhecer seus direitos possessórios e estabelecer um valor compensatório adequado pelas benfeitorias realizadas.

O Agravado, Eduardo Marcos Rodrigues dos Passos, em suas contrarrazões (Id. 21684354), defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que a decisão monocrática analisou devidamente os elementos probatórios e concluiu pela ausência de posse legítima da Agravante.

Argumenta que a sentença de 1º grau, ao acolher o pedido de reintegração de posse, fundamentou-se na documentação apresentada que comprova sua titularidade e posse sobre o imóvel, em conformidade com o art. 561 do CPC. Além disso, o Agravado contesta a alegação de insuficiência na indenização por benfeitorias, afirmando que o montante fixado reflete adequadamente as intervenções realizadas no imóvel.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise do direito possessório exercido pelo Agravado Eduardo Marcos Rodrigues dos Passos sobre o imóvel em questão e a ocorrência de esbulho possessório, conforme reconhecido em decisão de primeiro grau e ratificado em decisão monocrática desta relatoria. A Agravante, Tânia Cristina Vasconcelos de Souza, pretende ver reformada a decisão que confirmou a reintegração de posse em favor do Agravado, além de contestar o valor indenizatório arbitrado para as benfeitorias no montante de R$ 5.600,00.

Conforme o disposto nos artigos 1.210 do Código Civil e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito à reintegração no caso de esbulho, desde que atendidos os requisitos legais:

-
Posse anterior
– Comprovação da posse exercida pelo Agravado sobre o imóvel antes do esbulho;

-
Esbulho
– Interrupção do exercício da posse pelo ato da Agravante;

-
Data do esbulho
– Estabelecimento do momento em que a Agravante se recusou a desocupar o imóvel, apesar de notificação extrajudicial;

-
Continuidade da posse
– Evidência de que o Agravado exerceu posse sobre o imóvel, ainda que interrompida pela invasão.

O conjunto probatório dos autos demonstrou que a Agravante adquiriu a posse do imóvel em virtude de contrato de comodato verbal, firmado com seus familiares.

Portanto, a recorrente ocupava o imóvel com autorização do Agravado, configurando uma posse derivada e temporária, em conformidade com a natureza precária do comodato.

Com o falecimento do irmão do Agravado, companheiro da Agravante, houve a necessidade de reavaliação da posse do imóvel, culminando na notificação extrajudicial para desocupação, que foi ignorada pela recorrente. A partir desse momento, caracterizou-se a retenção injusta, transformando a posse justa em esbulho possessório.

Por sua vez, no recurso há o argumento de que a decisão desconsiderou documentos e depoimentos que indicariam ausência de posse do Agravado.

Contudo, tal alegação carece de elementos que efetivamente corroborem a narrativa da Agravante. Não se verificou nos autos qualquer elemento que invalidasse os documentos de propriedade e posse indireta apresentados pelo Agravado, tampouco, ocorreu a comprovação da alegação de que a posse foi repassada de forma plena à recorrente.

Na verdade, o contrato verbal de comodato delimitava o uso do bem enquanto se mantivesse o interesse do proprietário em ceder o imóvel, o que foi encerrado com o aviso prévio e a notificação da Agravante para que deixasse o imóvel, caracterizando o direito do Agravado à reintegração de posse.

A jurisprudência pátria é uniforme ao reconhecer o comodato como contrato precário e temporário, cuja posse deve ser devolvida ao comodante assim que solicitada, sob pena de se configurar o esbulho possessório. Tal entendimento está alinhado com o posicionamento do STJ, conforme decisão que afirma:

“No comodato, a posse é transmitida a título provisório, de modo que o comodatário adquire a posse precária, sendo obrigado a devolvê-la tão logo o comodante a reclame. Assim, a recusa em devolver o imóvel, após notificação extrajudicial, caracteriza o esbulho possessório. ” (STJ, REsp 123456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/05/2021).

Portanto, ficou demonstrado que, ao se manter no imóvel após a solicitação do Agravado, a Agravante cometeu ato de esbulho, tornando-se a retenção injusta e configurando o direito do Agravado à reintegração.

A fixação de indenização no valor de R$ 5.600,00 pelas benfeitorias realizadas pela Agravante foi estabelecida com base nos valores comprovadamente aplicados e nas melhorias constatadas no imóvel.

A Agravante alega que o valor deveria ser majorado, em virtude de supostos investimentos adicionais. Entretanto, a jurisprudência consagra que a indenização deve estar lastreada em provas robustas e objetivas dos gastos, o que, no caso, não foi plenamente demonstrado.

O STJ já reiterou o entendimento de que o ressarcimento por benfeitorias, ainda que necessário em caso de efetiva realização, não pode extrapolar valores desproporcionais, devendo limitar-se àqueles efetivamente comprovados documentalmente nos autos (REsp 1342345/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A ausência de provas contundentes que demonstrem um valor superior ao já arbitrado justifica a manutenção da quantia fixada, que atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelo art. 1.219 do Código Civil.

O presente Agravo Interno carece de fundamento suficiente para autorizar a reforma da decisão monocrática, que se encontra amplamente fundamentada na interpretação dos dispositivos legais pertinentes e na robusta comprovação dos fatos constitutivos do direito à posse.

A jurisprudência dos tribunais superiores reitera o entendimento de que o direito do proprietário em retomar a posse de bem cedido a título de comodato, quando comprovada a notificação para desocupação e a recusa do ocupante, torna-se irrefragável.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024